Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726749-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28341248) interposto por FLAVIO FERREIRA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, determinou que a parte requerida informasse a localização do veículo objeto da liminar deferida, também no prazo de cinco dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, e de ser considerado litigante de má fé, com a consequente aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa. Eis o teor do decisório (ID 28341254): Primeiramente, indefiro a gratuidade de justiça ao requerido, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), contudo, devidamente intimada a comprovar fazer jus ao referido benefício, conforme dispõe a Constituição Federal, a parte quedou-se inerte, o que demonstra seu desinteresse em ver deferido o mencionado benefício. Registre-se. Considerando-se o comparecimento espontâneo do réu ao processo; que o réu não juntou o comprovante de residência; que a parte tem que declinar seu endereço residencial no primeiro momento que falar nos autos (art. 77, V do CPC); e que as partes não podem criar embaraços à efetivação da ordem judicial liminar (art. 77, IV do CPC), sob pena de serem consideradas como litigantes de má-fé, INTIMO o réu: 1) a dizer o seu endereço residencial completo, juntando comprovante recente de residência, em seu nome (conta de água ou luz), no prazo de cinco dias; 2) a informar a localização do veículo objeto da liminar deferida, também no prazo de cinco dias, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, e de ser considerado litigante de má-fé, com a consequente aplicação de multa de até 20% do valor da causa, nos termos dos dispositivos citados. I. (grifo nosso) Inconformado, o agravante alega desamparo da decisão no ordenamento jurídico, com base no argumento de que o art. 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê a possibilidade de a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor. Aduz que, no caso dos autos, a providência excessivamente danosa ao devedor não deve prevalecer, pois não se enquadra nas exceções previstas em norma, sendo a determinação ilegal. Expõe a necessidade de discordância da determinação judicial somado ao dolo da parte para fins de condenação por litigância de má-fé, devendo ser excluída a multa, inclusive, com intuito de não ensejar enriquecimento ilícito das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que obrigou o agravante a indicar a localização do veículo objeto da liminar deferida sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da multa ao patamar mínimo. É o relato do essencial. Inicialmente não conheço do recurso em relação à multa, uma vez que não foi imposta, tratando-se apenas de advertência. Dessa parte do pronunciamento judicial, não cabe recurso, mormente porque a MM. Juíza oportunizou ao requerente prazo para demonstrar onde está localizado o veículo. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver a efetiva aplicação da penalidade, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Passo a examinar o pleito quanto a não obrigação de indicar a localização do veículo que garante o débito. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Destaca-se que o processo é pautado pelo princípio da cooperação, não parecendo razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. É ônus do credor fiduciário fornecer as informações necessárias à busca e apreensão, evitando a realização de diligências inócuas. Por isso, deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência de o devedor demonstrar a localização do veículo evidencia excesso de formalismo. Caso, posteriormente, fique caracterizado que o devedor/agravante agiu em descompasso com a boa-fé e a lealdade processual, este estará sujeito às sanções previstas em lei. Portanto, o devedor não deve ser obrigado a indicar o paradeiro do automóvel VWW/GOL 1.0 GIV, Placa JHV5572, registrado em seu nome (ID 96814266), em razão também da possibilidade de o credor converter o feito em ação de execução. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei. 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1717777/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021) Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, defiro a liminar para retirar a exigência de que o devedor indique a localização do veículo objeto da liminar deferida de busca e apreensão. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador